Tribunal: TJDFT
Processo: 0735014-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES SUSCITADA PELA RÉ. APELO DOS AUTORES. CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO AO DOS RÉUS. VALIDADE. ART. 226, CAPUT, CPC/1973. DIVÓRCIO A MAIS DE 2 DÉCADAS DOS RÉUS NÃO DESCREDIBILIZA A CERTIDÃO DE CITAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DE AMBOS REQUERIDOS. IMPUGNAÇÃO DA RUBRICA APOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO CERTIFICADA PELA OFICIALA DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO MANDADO DE CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO CITATÓRIO. MERA IRREGULARIDADE. APELO DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. REJEITA-SE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA RÉ, RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A ausência de citação é vício transrescisório que reflete na existência da sentença proferida nos autos, cujo vício pode ser refutado a qualquer tempo, mesmo após o transcurso do prazo da ação rescisória.

2. Em ação declaratória de nulidade (querela nulitatis) de citação não há que se falar em preclusão pro judicato, cabendo a rejeição da preliminar de não conhecimento do apelo dos autores suscitada pela parte ré.

3. Oficial de justiça pode citar réu em qualquer local no qual encontra-lo, mesmo diverso ao endereço descrito no referido mandado, em atendimento ao art. 226, caput, do Código de Processo Civil de 1973[1] (vigente à época da diligência) confirmado pelo art. 243 do Código Processual Civil de 2015[2].

4. O fato de os réus serem divorciados a duas décadas e não terem convivência pacífica não é suficiente para retirar a fé pública de certidão de citação realizada em endereço diverso os domicílios de ambos, consoante ao disposto no art. 226, caput, do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época da diligência realizada.

5. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório em demonstrar a inconsistência entre a assinatura aposta no mandado de citação quando não requereu a realização de perícia grafotécnica não atendendo com isso o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil[3], visto que a oficiala de justiça certificou a regularidade da diligência.

6. A ausência de assinatura de uma das partes requeridas em mandado de citação não é suficiente para invalidade do ato citatório em face de a presunção de veracidade da certidão de citação emitida por oficial de justiça na qual cientifica a leitura do mandado à parte ré e a entrega da contrafé.

7. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas a ausência de assinatura de uma das partes no mandado de citação é mera irregularidade passível de supressão pela certificação de ciência pelo oficial de justiça.

8. É adequado o valor da causa da ação de nulidade de citação a quantia correspondente ao valor da causa da ação de conhecimento, não cabendo sua a elevação equivalente ao valor arbitrado em liquidação no cumprimento de sentença.

9. Rejeitada preliminar de não conhecimento do apelo da autora suscitada pela ré em contrarrazões. Recursos conhecidos e desprovidos.

[1] Art. 226. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e, onde o encontrar, citá-lo: (...)

[2] Art. 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado.

[3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)